Tribunal: TJBA
Processo: 8073546-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073546-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELIANNE DE OLIVEIRA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNA LALESKA GUIMARAES DO NASCIMENTO CEDRAZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. VALOR ANUAL SUPERIOR A 210 (DUZENTOS E DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. ITEM 01 DO TEMA N.º 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 19/09/2024. NÃO INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 1.366.243. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF JULGADO E EFICAZ QUANDO DA DECISÃO AGRAVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDOS RECURSAIS DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SÃO ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
.
EFICÁCIA DAS DECISÕES E ATOS PROCESSAIS ATÉ DECISÃO EM CONTRÁRIO PELO JUÍZO COMPETENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº
8073546-97.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
HELIANNE DE OLIVEIRA SILVA CERQUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator